Tribunal: TJPA
Processo: 0857689-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857689-11.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANDRE LUIS BASTOS FREIRE, GRUCHENHKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de débito fiscal, diante do reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o ente público reconhece administrativamente a prescrição do crédito, após o ajuizamento da ação e antes da apresentação da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consolidação administrativa da prescrição após a citação, mas antes da contestação, caracteriza reconhecimento do pedido e configura causa suficiente para aplicação do princípio da causalidade.
4. O ajuizamento da ação anulatória não depende de prévio requerimento administrativo, sendo legítimo o interesse de agir do contribuinte diante da cobrança indevida.
5. Precedentes do STJ confirmam a possibilidade de fixação de honorários em hipóteses semelhantes, reconhecendo a compatibilidade entre os princípios da causalidade e da sucumbência.
6. Não configurada má-fé ou temeridade processual por parte da parte autora, sendo legítima a atuação judicial em defesa de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário, ocorrido após o ajuizamento da ação e a citação do ente público, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade.
2. A existência de pedido administrativo não retira o interesse de agir do contribuinte para propositura da ação judicial.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou extinta a ação nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, declaro a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, no que concerne ao pedido de declaração de prescrição dos exercícios de 1993 a 1996, vez que reconhecido o pleito administrativamente pelo réu.

Como afirmado acima, torno sem efeito a tutela de urgência, sobretudo no que concerne à emissão da guia para pagamento do ITBI, ante a desnecessidade do provimento e impossibilidade de cumprimento pelo Município.

Em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c §10, do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pela autora, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).”

O Município de Belém, ora Apelante, relata que o Apelado ajuizou ação pretendendo o reconhecimento da prescrição dos débitos de IPTU dos exercícios de 1993 a 1996, e que quatro meses antes do ajuizamento da ação formalizou o pedido administrativamente.

Diz que o pedido administrativo foi concluído em janeiro/2020, o qual fora deferido, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.

Alega que não houve resistência da fazenda, e que a demora de 4 meses para conclusão do processo administrativo não caracteriza óbice criado pelo município, nem autoriza a dedução de causalidade para imposição de honorários.

Destarte, argumenta que não havia razão para o ajuizamento da ação, e o Apelada objetivou enriquecimento ilícito.

Argumenta que o prazo de 4 meses de trâmite administrativo do pedido de reconhecimento de prescrição estaria dentro do princípio da razoável duração do processo.

Nesse condão, alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, pelo que pleiteia a reforma da sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões (Id. 12737961).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 15260152).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso da demanda que foi extinta sem resolução do mérito, vez que, após o ajuizamento da ação, o município de Belém reconheceu administrativamente a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Pois bem. Averiguo que o protocolo do pedido administrativo ocorreu em 12/06/2019, e a demanda foi ajuizada em 01/11/2019, sendo que o município tomou ciência da ação em 20/1/2020.

Ocorre que, após a citação e antes da apresentação da contestação o Município finalizou o processo administrativo, declarando a consolidação da prescrição do crédito tributário, o que caracteriza reconhecimento administrativo do pedido e não afasta a condenação de honorários advocatícios, pois em atenção ao princípio da causalidade, tem-se que o Município deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido posiciona-se o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO . REEXAME. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Nos casos de extinção da ação sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência são fixados observando-se o princípio da causalidade. Precedentes. 2 . Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu terem as demandas dado causa ao processo em decorrência do inadimplemento contratual, demandaria o revolvimento de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875408 MS 2019/0382369-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE . CABIMENTO. 1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes . 2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes. 3 . Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2248739 RJ 2022/0364284-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)”

Impende consignar, por fim, que a razoável duração do processo, garantia no art. 5º, inciso LXXXVIII, da Constituição, revela-se como a necessidade de resposta pela administração pública em prazo tolerável, evitando a postergação indefinida do pedido.

Além do Apelante não ter mostrado justificativa na demora da solução do processo administrativo, entendo que, no presente caso, o ajuizamento da ação anulatória não estava condicionado ao protocolo administrativo do pedido de reconhecimento de prescrição.

Seguindo tal raciocínio, entendo que o pedido administrativo não retirou o direito do Apelado em manejar a ação judicial, a qual contestava exclusivamente a cobrança do tributo, não protestando em relação ao prazo para resposta da administração pública.

Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE . INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 .Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o entendimento pacificado pelo STJ, o prévio requerimento administrativo é desnecessário para a configuração do interesse de agir em ações cautelares de exibição de documentos. 2.Os argumentos apresentados insuficientes para desconstituir a decisão atacada. 3 . Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará . Julgamento presidido pela Exmo.(a) Sr.(a) Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema . DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08739744520208140301 19989345, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. PRESCRIÇÃO . NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR.FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA . IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL.PERÍCIA .APURAÇÃO.AREA CONSTRUIDA.MENOR. LANÇAMENTO INCORRETO . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada julgou procedente a ação para anular os lançamentos dos IPTUs dos períodos de 2009 a 2012 e determinou que o Município de Belém proceda administrativamente, a revisão do valor do débito, e realize novos lançamentos . Por fim, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2- No caso dos autos não resta configurada a prescrição deduzida, tendo em vista a propositura anterior pelo Ente Federativo de ação executiva de IPTU, referente aos anos de 2009 a 2012, objeto da ação anulatória; 3- Evidenciado o interesse de agir da autora/apelada objetivando a anulação do débito fiscal, com fundamento de erro na metragem da área construída no imóvel de sua propriedade; -size: small;" >style= "font-family:" times new roman&quot;, times;">4- &nbsp; Laudo Pericial conclusivo no sentido de que o valor do IPTU lançado no carnê do imóvel da autora está a maior da área efetivamente construída; 5- Demonstrada a possibilidade de cobrança do tributo incorreto, plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo. 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0766657-27 .2016.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/04/2025